Tribunal: TJBA
Processo: 8018966-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018966-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: EDNALVA CHAGAS NASCIMENTO Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA, AINDA, DO REQUISITO TEMPORAL. PETIÇÃO DA PARTE AUTORA EM 30/09/2025 COM RECOLHIMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PROFERIDA EM 10/10/2025. LAPSO INFERIOR A 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ABANDONO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao entendimento de que configurado o abandono da causa pela parte autora, em razão do insucesso no cumprimento da liminar e da alegada inércia no impulsionamento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se era válida a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) saber se, no caso concreto, ficou configurada a paralisação do processo por mais de 30 dias, apta a autorizar a extinção sem resolução do mérito. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo por abandono da causa possui caráter excepcional e exige a demonstração inequívoca de inércia da parte autora quanto aos atos e diligências que lhe incumbem, além da observância do procedimento previsto no art. 485, § 1º, do CPC. 4. A intimação pessoal da parte constitui requisito de validade da extinção fundada em abandono da causa, não sendo suficiente a intimação realizada apenas em nome do advogado constituído. 5. No caso, não se identificou prévia intimação pessoal da instituição autora para suprir a alegada falta no prazo legal, o que torna nula a sentença extintiva. 6. A solução extintiva também contraria a primazia da resolução do mérito, o contraditório substancial e o dever de cooperação, sobretudo quando ainda era possível o saneamento do suposto vício processual. 7. Além disso, a cronologia dos autos afasta o abandono da causa, pois a autora peticionou em 30/09/2025, com juntada de comprovante de pagamento das custas, e a sentença extintiva foi proferida em 10/10/2025, sem transcurso do prazo superior a 30 dias exigido pelo art. 485, III, do CPC. 8. Ausentes, portanto, a intimação pessoal da parte e o requisito temporal legal, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, não sendo suficiente a intimação do advogado constituído. 2. Não se configura abandono da causa quando a parte pratica ato útil ao prosseguimento do feito antes do transcurso do prazo superior a 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8018966-17.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO J. SAFRA S.A e como apelada EDNALVA CHAGAS NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator